Tribunal: CARF
Processo: 10825.000440/2003-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000440/2003-78
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.014 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de março de 2022
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS/SP
Interessado
AGROBRÁS DE BOTUCATU COMLEM FIBRAS DE VIDRO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando se verifica a
necessidade de sanear questão que deixou de ser clarificada no voto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado e, no mérito, dar-lhes parcial provimento,
com efeitos infringentes, para cancelar a exigência, por decadência, somente em relação aos
meses de janeiro e fevereiro de 1998.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS/SP em face do Acórdão no 9101-005.140, proferido
em 8 de outubro de 2020, pelo qual esta 1a Turma da CSRF conheceu parcialmente do recurso
especial apresentado pela Contribuinte e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento. A
decisão teve a seguinte ementa (e-fls. 583/590):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000440/2003-78
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula do CARF,
ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao despacho que, em
juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso. Hipótese de não
conhecimento do recurso interposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO.
A contagem do prazo decadencial nos casos de lançamento por homologação, quando
não há pagamento antecipado, rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN.
Entendimento firmado pelo STJ em ação processada nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, cujo entendimento deve ser observado pelos conselheiros, no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Contrario sensu, quando há
recolhimentos, a contagem deve seguir os ditames estabelecidos pelo artigo 150, § 4°,
do CTN.
A decisão teve o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento. Votou pelas conclusões, quanto ao conhecimento, a conselheira Livia De
Carli Germano e quanto ao mérito, os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado).
A PGFN deu-se por ciente acórdão (e-fls. 592).
Os autos foram encaminhados ao órgão de jurisdição para providenciar a ciência
da Contribuinte da decisão, em 18/11/2020, como demonstra o despacho de encaminhamento de
e-fl. 594, e a DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS/SP devolveu o processo
ao CARF, em 26/11/2020, com embargos de declaração em que alega erro manifesto, nos
seguintes termos (e-fls. 595):
O Acórdão de Recurso Especial do Contribuinte apresenta o erro conforme
discriminado a seguir. No voto foi concluído a seguinte decisão: “No caso ora
analisado, contrario sensu, quando há recolhimentos, a contagem do prazo decadencial
deve ser a prevista no artigo 150§ 4°, do CTN. Por todo o exposto, conheço
parcialmente do recurso especial do contribuinte, e, na parte conhecida, dou-lhe
provimento”
Considerando que essa decisão conheceu parcialmente o recurso, pois não conheceu a
matéria referente aos juros de mora, o provimento, da forma como ele foi colocado, dá o
entendimento de totalidade para a parte conhecida (Decadência). Ocorre que a
decadência foi parcial; isto é, somente para os meses de janeiro/98 e fevereiro/98,
aplicando a contagem prevista no artigo 150, par. 4o, conforme consta na decisão.
Pelo despacho de e-fls. 609/610, a Presidência da 1a Turma da CSRF deu
seguimento aos embargos, com base nos seguintes fundamentos:
[...]
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

Os embargos opostos são merecedores de acolhimento.
Com efeito, embora no recurso voluntário interposto a contribuinte tenha feito menção à
decadência dos créditos tributários relativos aos meses de “janeiro e fevereiro/98” e o
acórdão de segunda instância (107-09.283) tenha se debruçado especificamente sobre
estes meses, no recurso especial ela assinalou:
[...]
À vista do TERMO DE REINÍCIO DE FISCALIZAÇÃO, que se auto
denominou de TERMO DE INTIMAÇÃO, datado de 11/04/05 (em torno de 07
anos após os fatos geradores, que são de 1998), a contribuinte ponderou à DRF-
BAURU, em 25/05/05, que “a Fazenda Nacional já decaiu de seu direito de
efetuar qualquer lançamento com referência ao período-base de 1998,
período a que se refere o presente”.
Diante do teor da consideração acima transcrita e da ausência no voto condutor do
acórdão embargado acerca dos períodos alcançados pela decisão ali proferida que,
supostamente, alicerçam o vício suscitado pela autoridade responsável pela execução do
decisum, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que a OBSCURIDADE
seja sanada.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Nos termos do art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, para efeito de interposição de embargos de declaração, a autoridade do órgão de
jurisdição considera-se cientificada do acórdão após o decurso do prazo de trinta dias contados
do despacho de encaminhamento/movimentação do e-processo quando, então, passa a correr o
prazo de cinco dias para a interposição de embargos de declaração. No caso, os autos foram
encaminhados ao órgão de jurisdição, em 18/11/2020, como demonstra o despacho de
encaminhamento de e-fl. 594 e a autoridade legitimada considerar-se-ia intimada em 18/12/2020.
Contudo, os autos retornaram ao CARF com os embargos de declaração, em 26/11/2020, como
comprova o despacho de encaminhamento de fl. 596, de forma que consideram-se tempestivos
os aclaratórios.
A autoridade encarregada de dar ciência e cumprimento ao Acórdão no 9101-
005.140 demonstra dúvida em relação ao que foi pedido no recurso especial da Contribuinte e
o que foi decidido em relação ao recurso especial da Contribuinte, pelo que passa-se a explicar.
O processo trata de lançamento para constituição de créditos tributários apurados
pela sistemática do Simples, no ano-calendário 1998, decorrentes da constatação de omissão de
receitas apuradas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Foram constituídos
créditos tributários em relação a todos os meses do ano-calendário 1998, conforme autos de
infração às fls. 04/64.
Explicou o agente fiscal que dos valores totais mensais de receitas omitidas
obtidas a partir dos extratos bancários, deduziu os valores das receitas mensais que haviam
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

sido declaradas pela Contribuinte em sua Declaração do Simples (fls. 65/70 e anexo fl. 71).
Também afirmou a fiscalização que “...com Termo de Opção pelo SIMPLES, recepcionado em
27/03/1997, e com base nas "Informações Prestadas á SRF", verificou-se os recolhimentos dos
tributos e contribuições, pelo regime "SIMPLES" , desde janeiro/1998 a janeiro/2003, não se
detectando falta ou insuficiência de recolhimentos ...”
Em impugnação (fls. 271/308), a Contribuinte suscitou a decadência dos meses de
janeiro e fevereiro de 1998, em razão da ciência dos autos de infração ocorrida em 19/03/2003,
com fundamento no art. 150, § 4o do CTN, tese que foi rejeitada pela Autoridade Julgadora de 1a
instância que considerou que, diante da ausência de pagamentos antecipados, deveria ser
aplicada a regra de contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN (fls. 357/370).
Todavia, essa autoridade, antes de proferir sua decisão sobre a impugnação, determinou a
realização de diligência (fls. 321/326) para que a pessoa jurídica fosse intimada a comprovar a
origem dos recursos depositados em suas contas-correntes, para que se aperfeiçoasse a
determinação expressa pelo art. 42 da Lei n° 9.430 de 1996, uma vez que ela não fora
regularmente intimada a comprovar a origem dos recursos utilizados em suas operações
bancárias. Isto porque a auditoria teve início na pessoa física do sócio que, intimado a esclarecer
a incompatibilidade entre sua renda declarada e aquela detectada em movimentação financeira,
demonstrou que parte dos valores teria sido auferida pela empresa. A Turma Julgadora da DRJ
considerou necessária a intimação, muito embora o próprio sócio já tivesse afirmado e
demonstrado que parte dos recursos tiveram origem em receitas da empresa.
No recurso voluntário a Contribuinte repetiu a arguição de decadência dos meses
de janeiro e fevereiro de 1998 reafirmando que tratar-se-ia de lançamento por homologação que
atrairia a regra do art. 150, § 4o, do CTN (fls. 397/433)
A Turma de Julgamento a quo, ao julgar o recurso voluntário, adotou a tese da
DRJ e considerou que, diante da ausência de pagamentos antecipados, a regra de contagem de
prazo decadencial seria a do art. 173, I, do CTN, afastando a arguição de defesa (fls. 452/463).
Houve oposição de embargos de declaração da Contribuinte (fls. 460/497), admitidos e julgados,
sem efeitos infringentes, pelo Acórdão no 1101-001.132 (e-fls. 515/523)
Em seu recurso especial (fls. 531/546) a Contribuinte inovou nas razões de defesa
e alegou que em razão da intimação feita à empresa, em cumprimento à diligência solicitada pela
Autoridade Julgadora de 1a instância, para que esta comprovasse a origem dos recursos, arguiu
que essa intimação pretendeu retificar o lançamento e tratar-se-ia, em verdade, de “termo de
início de fiscalização”, agora, na pessoa jurídica, de forma que nessas condições, uma vez
retificado o lançamento somente nessa data, ter-se-ia consumado a decadência para todo o ano-
calendário 1998. Assim, alegou divergência jurisprudencial em relação a 3 (três) temas:
(i) divergência jurisprudencial em relação à regra de contagem de prazo
decadencial em lançamentos por homologação com base no art. 150, § 4o do CTN;.
(ii) falta de ciência do resultado de diligência implica a nulidade dos atos
administrativos praticados posteriormente e
(iii) descabimento da aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

O despacho de exame de admissibilidade de recurso especial (fls. 550/558) deu
seguimento parcial ao recurso especial, admitindo a rediscussão de duas matérias:
(i) atinente à decadência, por considerar que ambos os paradigmas
apresentados – Acórdão no 105-15.402 e o Acórdão no 1102-001.080 – caracterizariam a
divergência e
(ii) taxa Selic, também por entender que ambos os paradigmas caracterizariam a
divergência.
Ao julgar o recurso especial da Contribuinte a 1a Turma da CSRF, pelo Acórdão
no 9101-005.140, decidiu conhecer parcialmente do recurso:
(i) não conhecer do recurso na matéria :”Taxa Selic sobre Multa de Ofício”,
em razão de a decisão recorrida ter adotado entendimento de Súmula do CARF.
(ii) conhecer parcialmente da matéria: “Decadência”, por entender que
apenas o paradigma de no 105-15.402, caracterizaria a divergência pois o paradigma de no
1102-001.080 não teria divergido da decisão recorrida, ao contrário, com ela seria convergente.
Em outras palavras, o voto proferido no Acórdão no 9101-005.140 registrou que
haveria divergência unicamente em relação à alegação de que, em todos os casos, com ou sem
pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 150,
§ 4o, do CTN, e que somente se aplica a regra do art. 173, I, do mesmo diploma, quando
presentes dolo, fraude ou simulação.
No mérito, ao apreciar a matéria “Decadência”, na argumentação conhecida (em
todos os casos, com ou sem pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do prazo
decadencial prevista no art. 150, § 4o), firmou entendimento de que a ausência de pagamento
antecipado altera a regra de contagem do prazo decadencial:
Diferentemente do que argumenta a recorrente, a ausência de pagamento altera sim o
inicio da contagem do prazo de decadência.
E concluiu:
(i) diante da ausência de pagamentos antecipados aplica-se a regra do art. 173, I,
do CTN,
(ii) na presença de pagamentos antecipados, aplica-se a regra do art. 150, § 4o, do
CTN.
Como no presente caso ocorreram pagamentos antecipados em todos os meses do
ano-calendário 1998, como afirmou a auditoria fiscal, então foi dado parcial provimento ao
recurso especial do contribuinte porque seu pedido era para que se declarasse a decadência de
todos os meses do ano de 1998, mas o colegiado admitiu a decadência apenas dos meses de
janeiro e fevereiro de 1998, porque aplicando a regra do art. 150, § 4o, quando a Contribuinte
teve ciência do lançamento em 19/03/2003, os fatos geradores ocorridos em janeiro e fevereiro
de 1998 já se encontravam fulminados pela decadência.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.014 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

Este, portanto, era o esclarecimento que ficou faltando e por conta disso a unidade
de origem apresentou os respectivos embargos, suprindo, no caso, a respectiva omissão.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de conhecer e acolher os
embargos de declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP,
com efeitos infringentes, para, portanto, dar provimento parcial ao Acórdão 9101-005.140,
cancelando-se, assim, a exigência, por decadência, somente em relação aos meses de janeiro e
fevereiro de 1998.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital